Tribunal: TJDFT
Processo: 0723297-48.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PRELIMINARES. ERROR IN PROCEDENDO. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE. INACOLHIDA. MÍNIMO EXISTENCIAL. ARTS. 3o E 4o DO DECRETO No 11.150/22. CRÉDITO CONSIGNADO. CONDUTA ABUSIVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO CARACTERIZADA. CONTRATOS ANTERIORES À LEI No 14.181/2021. RECURSO DESPROVIDO.
1. A Lei 14.871/2021 define superendividamento como a situação em que o consumidor, de boa-fé, reconhece sua incapacidade de quitar todas as dívidas contraídas sem comprometer o mínimo necessário para sua sobrevivência. No caso concreto, constata-se, com base nos elementos probatórios, que o apelante percebe uma renda líquida, no montante de R$ 4.802,28 (quatro mil e oitocentos e dois reais e vinte e oito centavos). Portanto, não comprovado o comprometimento ao mínimo existencial, não há como instaurar o procedimento de repactuação de dívidas. PRELIMINAR INACOLHIDA.
2. A impugnação à concessão da gratuidade de justiça concedida a uma das partes deve apresentar elementos que infirmem a hipossuficiência econômica verificada. No caso, mostra-se a genérica a impugnação à gratuidade judiciária apresentada pela apelada, a quem competia trazer o mínimo de indício e prova que modifique a conclusão do julgador, já que nada acrescentou aos autos sobre a situação financeira atual do recorrente. PRELIMINAR REJEITADA.
3. O superendividamento pressupõe o comprometimento do mínimo existencial. Atualmente, a matéria foi regulamentada pelo Decreto no 11.150/22. Segundo o art. 3o do referido ato normativo, com redação dada pelo Decreto no 11.567/2023, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$600,00 (seiscentos reais).
4. O Decreto no 11.150/22, prevê que estão excluídas da aferição da preservação do mínimo existencial as parcelas de dívidas contratadas em operação de crédito consignado.
5. A intervenção judicial somente se justifica na hipótese de situação excepcional se constatado a existência de indícios de abuso dos credores, sob pena de indevida interferência judicial na autonomia da vontade.
6. Deve ser destacado que não ficou demonstrado o desrespeito às regras previstas nos arts. 52 e 54-C e 54-D do CDC, por essa razão o apelante não tem direito à repactuação compulsória, conforme a Lei no14.181/2021.
7. Importante ressaltar que a legislação prevê uma regra de direito temporal, no art. 3o da Lei no 14.181/2021. Portanto, as condições de sua assinatura devem observar a lei vigente à época de sua assinatura.
8. Apelação desprovida.